Tribunal: TJBA
Processo: 8027374-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8027374-36.2020.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: AUREA LUCIA SILVA DE LIMA

ADVOGADOS:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS
E
FILIPE MACHADO FRANCA

APELADO: BANCO SAFRA S/A

ADVOGAD
A
: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO
S
MATERIAL E MORA
L
. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA PROMESSA DE LIBERAÇÃO DE VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por AUREA LÚCIA SILVA DE LIMA
,
contra sentença
prolatada na
Ação Indenizatória, ajuizada em face do
BANCO SAFRA S/A
, visando
à
restituição do valor de R$ 700,00 (setecentos reais), a título de dano material, bem como
postulando
indenização por dano moral. A sentença de primeiro grau julgou improcedente os pedidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve falha na prestação do serviço bancário, consistente na liberação de valor inferior ao supostamente prometido em operação de refinanciamento; estabelecer se restaram comprovados danos materia
l
e mora
l; e
determinar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus
probatório
do fato constitutivo do direito incumbe à Autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido produzida prova mínima de que houve promessa de liberação de valor diverso daquele previsto no contrato firmado.

4. A documentação acostada demonstra que o contrato regularmente assinado prev
iu
a liberação do valor efetivamente creditado na conta da consumidora, inexistindo descumprimento contratual ou defeito na prestação do serviço.

5. A
incidência
do Código de Defesa do Consumidor não implica inversão automática do ônus da prova, sendo necessária a presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência probatória, o que não se verificou no caso concreto.

6. Inexistente o ato ilícito, afasta-se o dever de ressarcimento por dano material.

7. O alegado abalo moral não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, não havendo
revelação
de violação a direitos da personalidade apta a justificar indenização por dano moral.

8. A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica na hipótese, diante da ausência de comprovação de conduta ilícita da
I
nstituição
F
inanceira.

9. Presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Apelo improvido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, §3º, 99, §§ 2º a 4º, 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2180409-05.2021.8.26.0000, Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro, j. 31.03.2022; TJ-MG, AC nº 1043916-01.2013.5.19.0001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 02.12.2020; TJ-MG, AC nº 1000022-02.2022.8.09.0001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 22.03.2022; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8027374-36.2020.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
AUREA LÚCIA SILVA DE LIMA
, sendo Recorrid
o

BANCO SAFRA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.